Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 1.879,04 a título de repetição de indébito tributário. Alega preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade da pauta de valores venais dos imóveis, sendo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Ressalta que a base de cálculo do ITBI é regulamentada pelo Decreto no 27.576/06, destacando o teor dos seus artigos 5o e 6o para concluir que cabe à administração tributária a avaliação dos imóveis para cálculo do ITBI, sendo que o valor informado pelo sujeito passivo somente pode ser acolhido se for superior ao que apurado pela administração, uma vez que na situação oposta deve prevalecer o cálculo administrativo. Assinala que a base de cálculo do imóvel não corresponde, necessariamente, ao valor do negócio jurídico entabulado.

II. Os elementos probatórios são suficientes para a resolução da lide, não existindo necessidade de prova pericial, tampouco complexidade da causa. Preliminar de incompetência rejeitada.

III. O sujeito passivo demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 250.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (ID 30147697). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 312.634,67.

IV. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

V. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.

VI. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.